Tribunal: TJDFT
Processo: 0764279-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ANALISADA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A parte autora opôs embargos declaração alegando haver omissão no acórdão, porque é assistida pela Defensoria Pública e a Turma Recursal não se manifestou acerca do pedido de gratuidade, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem declarar a suspensão de sua cobrança, nos termos da Lei no 1.060/50. Requereu o acolhimento dos embargos para suspensão da exigibilidade das custas e honorários.
2. A parte ré foi intimada para se manifestar sobre os embargos de declaração.
3. Com razão a parte autora embargante. Ela foi assistida pela Defensoria Pública, demonstrando ser hipossuficiente, tendo direito aos benefícios da gratuidade de justiça. O acórdão foi omisso no ponto questionado, porque não declarou a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.
4. Em face do exposto, conheço e dou provimento aos embargos para sanar a omissão verificada, passando o item 9 do Acórdão no 1632186 a ter a seguinte redação: "9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida".